Tribunal: STF
Processo: Rcl 34168
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Afastamento da aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Ofensa ao decidido na ADC 16/DF. 3. Violação à autoridade da Súmula Vinculante 10. 4. Atribuição de culpa à Administração Pública por presunção. Inadmissibilidade. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 5. Agravo regimental provido.